Tribunal: STF
Processo: ARE 1111342
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO REMUNERAÇÃO. IMPOSIÇÃO DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.